Tribunal: STF
Processo: RE 1251880
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência opostos em face de acórdão proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte no RE 1.251.880 AgR/SP, de Relatoria do ministro Roberto Barroso, resumido na seguinte ementa:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento do RE 563.965-RG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.



    2. Hipótese em que dissentir da conclusão do Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita à agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 5º, do CPC/2015.



    Sustentam os embargantes, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pelo Plenário no RE 606.199 RG, Tema n. 439/RG.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevante as razões recursais.



    Entendo necessário delimitar a controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal Federal nesta ação, para tanto valho-me de fragmento da decisão proferida pelo ministro Roberto Barroso (peça 34):



    4. Reexaminado os autos, entendo que a pretensão de se aplicar aos servidores inativos a regra do art. 10 da Lei Complementar estadual nº 1.080/2008, que trata da progressão do grau A para o grau B, garantida ao servidor confirmado no cargo de provimento efetivo em razão da aprovação em estágio probatório, realmente se amolda à tese firmada no RE 606.199-RG, Tema 439, especialmente no ponto em que reconhece direito ao reajustamento dos servidores inativos com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação aferíveis até a data da inativação.



    Posta a questão nestes termos, é de ressaltar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional e julgou o RE 606.199 RG, Relator o saudoso ministro Teori Zavascki (Tema n. 439/RG), em acórdão que está assim ementado (meus grifos):



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.



    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná,  assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.



    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.



    O acórdão recorrido divergiu, no ponto, da jurisprudência desta Corte.



    Em face do exposto, dou provimento aos presentes embargos de divergência para, em ato contínuo, com fundamento no art. 932, V, ‘b’, do Código de Processo Civil, dar provimento ao recurso extraordinário para determinar que o Tribunal a quo observe a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e prossiga no julgamento da causa.



    Publique-se. 



Brasília, 29 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator